Tribunal: CARF
Processo: 10882.905037/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.905037/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.506 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
KLOCKNER PENTAPLAST LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
SALDO CREDOR DE IPI. PRAZO LEGAL PARA EXAME
Não há prazo legal para exame do saldo credor do IPI pelo Fisco.
SALDO CREDOR DE IPI. PROCESSO DE APURAÇÃO
O saldo credor do IPI resulta do cotejo entre débitos e créditos. Em sede de
processo que verse sobre legitimidade de direito creditório, a autoridade fiscal
pode revisar os cálculos dos débitos e deduzir do saldo credor os que não
foram regularmente destacados. Este procedimento fiscal não constitui
lançamento de ofício, pelo que não incide o instituto da decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Divergiram os Conselheiros Ari Vendramini e Salvador Cândido Brandão
Junior que davam provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO,
amparadas no saldo credor de IPI do 4o trimestre do ano-calendário de 2003, no valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.905037/2009-48
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905037/2009-48

de R$947.503,09, calculado com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999. As
DCOMP em causa estão abaixo identificadas:

A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, com procedimento
fiscal instaurado, de que resultou o Despacho Decisório de fl. 34, com o deferimento
parcial do saldo credor requerido e, conseqüentemente, a homologação parcial das
compensações declaradas. Fundamentou-se o ato decisório nos seguintes termos:
-Valor do crédito solicitado/utilizado: R$947.503,09 -Valor do crédito
reconhecido: R$678.990,19 O valor do crédito reconhecido foi inferior ao
solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a
data da apresentação do PER/DCOMP.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP 01157.13398.170505.1.7.01-6378.
No Relatório Final de Fiscalização, embasador do Despacho Decisório que
denegou em parte o pleito do contribuinte, fizeram-se as seguintes considerações:
Da Execução dos trabalhos:
3. Em 07/05/2009, o contribuinte tomou ciência do Termo de Início de
Fiscalização.
4. Em 19/05/2009, o contribuinte tomou ciência do Termo de Intimação Fiscal.
5. Em 25/05/2009, o contribuinte apresentou os documentos solicitados no
Início de Ação Fiscal.
6. Em 04/06/2009, o contribuinte apresentou os arquivos magnéticos que foram
solicitados no Termo de Intimação Fiscal 01.
7. Em 17/07/2009, compareci a empresa para dar andamentos aos trabalhos,
verificando alguns documentos. Nesta data solicitei ao contribuinte que ele
apresentasse Declaração dos seus maiores clientes, mostrando que eles atendem aos
requisitos estabelecidos para a concessão do benefício de suspensão do I.P.I. O
contribuinte apresentou declaração de apenas alguns dos seus maiores clientes.
8. Em 28/07/2009, o contribuinte tomou ciência do Termo de Intimação Fiscal
02, onde era solicitado que se esclarecesse o motivo pelo qual alguns dos seus clientes,
que não atendem as exigências do art. 29 da Lei 10.637, de 2002, adquiriram produtos
com suspensão do IPI, bem como apresentasse algumas Notas Fiscais.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905037/2009-48

9. Em 10/08/2009, o contribuinte apresentou os documentos solicitados, não
esclarecendo o motivo pelo qual vendeu para as empresas listadas no Termo de
Intimação 02, com suspensão do IPI.
10. Os trabalhos foram executados da seguinte forma e amplitude:
• Análise da seqüência das NF - Faltaram 74 NF de saídas. Conferimos por
amostragem algumas NF, e todas referiam-se a NF canceladas.
• Totalizado o valor do IPI no tipo 54 e comparado com o tipo 51 – sem
diferenças.
• Totalizamos os créditos de IPI (arquivo tipo 51) e conferimos com o livro
modelo 8.
• Totalizamos o IPI devido pelas saídas e conferimos com o livro modelo 8.
• Totalizamos o valor do IPI por fornecedor, e os maiores créditos, referem-se à
aquisição de produtos importados. Conferido com o SINAL 08 verificamos que os
valores são compatíveis com os valores pagos relativo ao IPI na importação.
Verificamos também as Notas Fiscais relativas aos maiores créditos.
Consultamos nos sistemas da SRF, os outros maiores fornecedores, e verificamos que
estes se declararam ao fiscalizado como adquirentes de produtos/insumos.
• Apuramos as alíquotas de IPI aplicadas nas operações de vendas. Constatamos
que as alíquotas aplicadas foram utilizadas corretamente, com exceção da saída com
suspensão utilizada indevidamente em alguns casos.
11. Após a análise de toda a documentação disponibilizada, foi constatado que o
contribuinte deu saída de produtos com suspensão de IPI indevidamente, em
desacordo com o art. 29 da Lei 10.637, de 2002, uma vez que algumas empresas
adquirentes dos produtos da fiscalizada não se dedicam à elaboração de produtos
classificados nos capítulos informados na referida Lei, o que resultou em diminuição
do valor do crédito, solicitado na PERDCOMP no 36919.65534.160505.1.7.01-0430,
no montante do imposto devido e não pago, conforme relação abaixo:
[...]
12. O resultado da análise, por meio eletrônico, dos direitos creditórios do
PER/DCOMP 36919.65534.160505.1.7.01-0430, do 4o trimestre de 2003, foi
alimentado diretamente no Sistema de Controle de Créditos e Compensações – SCC,
através de anexação do arquivo Relatório Final de Fiscalização.doc, tendo havido a
glosa do valor de R$132.290,29, conforme acima demonstrado.
13. É importante ressaltar que não foi lavrado Auto de Infração para cobrar o
IPI devido e não pago pelo contribuinte por se tratar do ano calendário 2003 e o
mesmo já estar decaído. Por isso glosamos parte do crédito solicitado em
PERDCOMP pelo contribuinte.
Inconformado, o contribuinte apresentou tempestivamente a manifestação de
inconformidade de fls. 03/18, para alegar:
1) é empresa multinacional que atua no setor de plásticos;
2) recebeu cobrança de débitos indevidamente compensados de R$371.410,51,
que decorreu de glosa de créditos, no ano-calendário de 2003, de R$184.464,98,
declarado no Pedido de Ressarcimento/Declaração de Compensação no
36919.65534.160505.1.7.01-0430;
3) segundo a verificação fiscal do seu pleito, realizada em 2009, a glosa de parte
do crédito declarado decorreu do fato de o Requerente ter dado saída de produtos com
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905037/2009-48

suspensão de IPI indevidamente, em desacordo com o artigo 29 da Lei n° 10.637, de
2002.
Algumas empresas adquirentes dos produtos do Requerente não se dedicavam à
elaboração de produtos classificados nos capítulos informados na referida Lei,
conforme relação componente do relatório fiscal;
4) afirmou a fiscalização que não lavraria auto de infração para cobrar o IPI
devido e não pago pelo contribuinte, por se tratar do ano calendário 2003, período já
decaído. Por isso, glosaria parte do crédito solicitado em PERDCOMP;
5) as operações efetuadas no ano-calendário de 2003 foram regulares, com
respaldo legal e resultaram na apuração efetiva da integralidade do crédito de IPI
declarado, ao contrário do alegado pela fiscalização. As operações de saída de
mercadoria com suspensão do IPI atenderam aos requisitos estabelecidos para a
concessão do beneficio, não havendo qualquer respaldo legal para a glosa do crédito
de IPI referente a essas operações;
6) o término do prazo para o fisco se pronunciar acerca das operações realizadas
no ano-calendário de 2003 ocorreu em 2008. Eventual débito decorrente das operações
realizadas no exercício de 2003 não pode mais ser lançado e constituído, em
decorrência do decurso do prazo de cinco anos para constituição de qualquer crédito
tributário, conforme disciplina o artigo 173 do Código Tributário Nacional ("CTN");
7) reconhece-se de maneira cristalina que houve homologação das declarações
prestadas acerca do IPI apurado em 2003. Importante observar que também é de cinco
anos o prazo previsto no artigo 150, § 4o, do CTN;
8) dentro do prazo para análise dos recolhimentos de IPI, ou seja, de 2003 a
2008, não houve qualquer pronunciamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) quanto aos créditos regularmente apurados, declarados e compensados, sendo
incontroversa a sua total homologação tácita;
9) o CTN é expresso com relação à extinção de crédito tributário não
questionado pela Fazenda Nacional no prazo de cinco anos. Portanto, qualquer
entendimento contrário a isso é um flagrante desrespeito à Constituição Federal,
mormente o caput do artigo 37, que impõe a legalidade aos atos da Administração
Pública, e o inciso XXXVI do artigo 50 que trata da coisa julgada;
10) como parte da Administração Pública, decerto a Receita Federal tem o
direito de rever seus atos, desde que em estrita observância dos prazos legais (frise-se,
de 2003 a 2008). Decorrido o prazo para Receita Federal questionar eventual
existência de crédito tributário, não é licito fazê-lo de forma transversa, ou seja,
glosando créditos em favor do contribuinte decorrente de operações já homologadas
pela Fiscalização;
11) a Lei é preponderante na análise de qualquer matéria tributária, não havendo
exceção que permita à Administração desconsiderar os efeitos da coisa julgada sem
autorização da própria LEI. Assim, considerando a homologação do resultado do
exercício de 2003, que resultou na apuração de créditos de IPI, bem como a ausência
de qualquer medida de contestação dos mesmos dentro do prazo decadencial de cinco
anos, é imperioso o reconhecimento do valor integral da operação à época e, por
conseqüência, do crédito declarado;
12) o despacho decisório baseou-se na conclusão do Relatório Fiscal em que se
alegou que o Requerente deu saída a produtos com suspensão de IPI indevidamente,
uma vez que algumas empresas adquirentes dos produtos não se dedicavam à
elaboração de produtos classificados na Lei n° 10.637, de 2002. Tal alegação não
corresponde à realidade dos fatos;
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905037/2009-48

13) apenas exemplificativamente, a empresa Malavasi & Cia Ltda., que consta
entre as empresas objeto das glosas, atende a todos os requisitos da Medida Provisória
n° 66, de 2002, convertida na Lei n° 10.637, de 2002, para usufruir a suspensão do
IPI. Prova-se o fato pela declaração prestada, bem como pelo cartão de CNPJ da
empresa e pelo seu Contrato Social, documentos que demonstram que a citada
empresa desenvolve a atividade de fabricação de embalagens de material plástico
(Doc.6), abrangida pelo beneficio fiscal em tela;
14) conforme contrato social da Malavasi, sua atividade social é a indústria,
comércio, exportação e a importação de materiais e produtos plásticos para fabricação
de embalagens para produtos farmacêuticos e afins, bem como a fabricação de
máquinas para embalagens farmacêuticas, a prestação de serviços de
acondicionamento destes produtos, e a fabricação de produtos oficinais da
farmacopéia brasileira;
15) também sobre a empresa Warner-Lambert Consumer Group, comprova-se
pelo seu Contrato Social que sua atividade social se enquadra na classificação da Lei
(Doc. 7). Da mesma forma, a empresa Farmoprint Embalagens Ltda. enquadra-se nos
requisitos e classificação determinados pela Lei, conforme atestam a Declaração e
cartão de CNPJ anexo (Doc. 8);
16) ademais, a fiscalização não demonstrou em momento algum (seja por
provas ou argumentos) que essas empresas não se enquadram nos requisitos para
usufruir a suspensão do IPI. Ao contrário, os documentos ora apresentados
comprovam que a atividade social dessas empresas adquirentes dos produtos do
Requerente atende à classificação determinada pela Lei para suspensão do IPI;
17) das notas fiscais relativas às saídas constou a expressão “Saída com
suspensão do IPI” e a especificação do dispositivo legal correspondente, sem o
registro do imposto nas referidas notas. Nesse sentido, note-se que o Requerente
cumpriu também esse requisito da Lei;
18) as empresas adquirentes dos produtos também cumpriram as exigências da
Lei para usufruir a suspensão do IPI, uma vez que declararam ao Requerente, de forma
expressa, que atendiam a todos os requisitos estabelecidos;
19) como se vê, as empresas adquirentes dos produtos fabricados pelo ora
Requerente industrializam os produtos determinados pela Lei n° 10.637, de 2002,
classificados nos respectivos Capítulos da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, não havendo motivos para desconsiderar a operação
com suspensão do IPI;
20) verifica-se, portanto, que a glosa do valor de R$132.290,29 não procede,
uma vez que as operações correspondentes foram realizadas em observância à
legislação vigente;
21) constou-se, no próprio Relatório de Fiscalização, que a Requerente obteve
crédito de IPI decorrente da aquisição de produtos/insumos no exercício de 2003.
Assim sendo, não há qualquer irregularidade no valor total do crédito declarado em
PER/DCOMP;
22) ocorre que, a glosa de parte do crédito declarado e compensado decorre de
supostos débitos de IPI incidentes na saída de mercadorias, que, de acordo com o
entendimento da fiscalização, não estavam abarcadas com suspensão do imposto;
23) nota-se que o crédito glosado corresponde ao valor do alegado débito de IPI
incidente nos casos de saída de produtos da requerente com suspensão do imposto.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905037/2009-48

Conforme mencionado inicialmente, o direito de o Fisco de rever a operação e
lançar qualquer débito dela decorrente está decaído, não podendo agora glosar crédito,
efetiva e legalmente apurado, como reflexo da alegação da existência de débitos
incidentes sobre essas saídas.
Assim, o crédito declarado no PER/DCOMP n° 36919.65534.160505.1.7.01-
0430, no valor total de R$900.745,09 (novecentos mil setecentos e quarenta e cinco
reais e nove centavos) é integralmente válido e legal, conforme reconhecimento da
própria fiscalização federal;
24) uma vez demonstrada e comprovada a procedência dos créditos declarados
no PER/DCOMP n° 36919.65534.160505.1.7.01-0430, no valor de R$900.745,09
(novecentos mil setecentos e quarenta e cinco reais e nove centavos), os quais foram
devidamente compensados com os débitos informados, administrados pela RFB,
requer-se a reforma do Despacho Decisório para que seja reconhecido a integralidade
do crédito declarado e, homologada “in totum” a compensação efetuada pela
Requerente
nos
PER/DCOMP
n°
01157.13398.170605.1.7.01-6378
e
n°
36919.65534.160505.1.7.01-0430, como medida da melhor Justiça.
Iniciados os trabalhos de análise dos autos, verificou-se que não havia
elementos anexados pela Fiscalização. Esse fato tornou difícil o entendimento dos
motivos que geraram o deferimento parcial do saldo credor e sua quantificação de
forma objetiva. Isso se faz sentir na ausência das intimações e do termo inicial de
fiscalização que foram dirigidos ao contribuinte. Não se pode identificar com certeza
quais documentos foram apresentados pelo contribuinte, quais lhe foram solicitados.
Até mesmo ficou a dúvida sobre o motivo pelo qual os créditos foram glosados: se
pela falta de apresentação pelos seus adquirentes da carta declaração de que trata o art.
29 da Lei no 10.637, de 2002, ou se pela identificação das atividades de seus clientes
via alguma declaração transmitida por eles, por exemplo, as respectivas DIPJ, ou até
mesmo, pelos dados que constaram da carta-declaração.
Tendo em vista as dificuldades encontradas, os autos, por meio do Despacho de
Diligência de fls. 279/282, foram devolvidos à DRF de origem para: 1) anexação das
intimações encaminhadas ao contribuinte com o fim de lhe pedir os esclarecimentos
que se fizeram necessários quando da análise dos PER/DCOMP acima identificados;
2) esclarecer os motivos pelos quais houve o deferimento parcial do pleito do
contribuinte, ou seja, se em razão da falta da carta-declaração ou por alguma
informação nela contida (indicação de produtos não contido dentre aqueles indicados
no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002) ou ainda pela identificação, por qualquer meio,
dos produtos industrializados por seus clientes (por exemplo, por meio das DIPJ dos
respectivos adquirentes).
Depois de realizadas as pesquisas na DRF de origem, os autos retornaram à
DRJ/JFA/MG, agora instruída com a Informação Fiscal de fls. 286/287.
É O RELATÓRIO.”
Em 15/12/16, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente e o Acórdão no 09-61.017 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. CONTAGEM DE PRAZO QUANDO APRESENTADA
A DCOMP RETIFICADORA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação, conforme
explicita o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905037/2009-48

Entretanto, quando admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE.
As provas e argumentos que o contribuinte traz juntamente com a manifestação de
inconformidade serão considerados para fim de reconhecimento de direito creditório e
no devido limite dos documentos caracterizadores das alegações que apresentas e que as
confirmem.
MATÉRIA SOB LITÍGIO.
A matéria sob litígio é aquela expressamente contestada pelo contribuinte na
manifestação de inconformidade. Desse modo não integra o contencioso aquelas
matérias sobre as quais o contribuinte, ainda que de forma indireta, demonstra sua
aquiescência.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
A DRJ analisou declarações de fornecedores carreadas aos autos juntamente com
a manifestação de inconformidade e reverteu as glosas correspondentes, no montante total de R$
58.339,87.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que reitera que a glosa é decorrente
do cômputo no saldo credor de débitos de IPI cujo direito de lançar já tinha decaído.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) do saldo credor de IPI do 4o trimestre
de 2003, cumulado com Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
A DRF homologou parcialmente, porque não restou saldo credor suficiente, após
o cômputo de débitos de IPI não lançados. O contribuinte não comprovou que todos os clientes
cumpriram os requisitos para a fruição do benefício da suspensão do IPI previstos no art. 29 da
Lei no 10.637/02 (redação em vigor no 4o trimestre de 2003):
“Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29,
30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive
aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento
industrial com suspensão do referido imposto.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, quando adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905037/2009-48

a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere o art. 1o
da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002;
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto
classificado no Capítulo 88 da Tipi;
II - pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
§ 2o O disposto no caput e no inciso I do § 1o aplica-se ao estabelecimento industrial
cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-calendário
imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a 60% (sessenta por cento)
de sua receita bruta total no mesmo período.
§ 3o Para fins do disposto no inciso II do § 1o, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de exportação
para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido
superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
§ 4o As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
importados diretamente por estabelecimento de que tratam o caput e o § 1o serão
desembaraçados com suspensão do IPI.
§ 5o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos créditos
do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
§ 6o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 5o, deverá constar a expressão
"Saída com suspensão do IPI", com a especificação do dispositivo legal correspondente,
vedado o registro do imposto nas referidas notas.
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.” (g.n.)
O agente consignou “(. . .) que não foi lavrado Auto de Infração para cobrar o
I.P.I. devido e não pago pelo contribuinte, por se tratar do ano calendário 2003, e o mesmo já
estar decaído. Por isso glosamos parte do crédito solicitado em PERDCOMP pelo
contribuinte.”
Em primeira instância, além de razões de direito, apresentou declarações de
fornecedores (vide § 7o do art. 29 da lei no 10.637/02, acima reproduzido), que motivaram a
reversão de parte das glosas.
No recurso voluntário, reitera que a glosa é indevida, pois derivada da falta de
destaque de IPI em vendas, cujo direito de lançar já havia decaído.
Que cumpriu as condições legais para utilização do benefício da suspensão do IPI
(art. 29 da Lei no 10.637/02).
Que os créditos originados de compras são legítimos e sua manutenção na escrita,
apesar de a saída subsequente não ser tributada (suspensão), é assegurada pelo § 5o do art. 29 da
Lei no 10.637/02.
Que as etapas de compra, com registro de créditos, e venda são distintas. Se
eventualmente houve insuficiência de destaque de IPI em vendas, esta infração não prejudica o
direito ao registro, manutenção e utilização dos créditos originados na etapa anterior (compras).
Se houve erro na aplicação do incentivo fiscal, o Fisco deveria ter lavrado auto de infração e
cobrado o IPI – o que já não era possível, pois já incidira a decadência - e não glosado créditos.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905037/2009-48

Este entendimento está estampado no art. 22 da IN SRF no 296/03 (em vigor, no
4o trimestre de 2003), que regulamentou o benefício fiscal da suspensão do IPI:
“Art. 22. Na hipótese de destinação dos produtos adquiridos ou importados com
suspensão do IPI distinta da prevista na legislação aplicável, a saída dos mesmos do
estabelecimento industrial adquirente ou importador dar-se-á com incidência do
imposto.”
Aliás, o próprio agente fiscal consignou no Relatório Fiscal (vide trecho
anteriormente transcrito) que glosou créditos, porque não mais podia lavrar auto de infração para
lançar IPI. Esta prática – “compensar” a impossibilidade de glosar créditos com lançamento de
tributo decaído -, entretanto, é manifestamente ilegal.
Por fim, cita decisões do CARF, em processos em que a falta de destaque do IPI
ensejou em lançamento de ofício e não em glosa de créditos.
Ao exame dos autos.
De pronto, consigno que, em sede de recurso, a recorrente não trouxe novos
documentos ou informações (ex: declaração de fornecedor, atentando o cumprimento dos
requisitos do art. 29 da Lei no 10.637/02), para sustentar a aplicação da suspensão do IPI nas
vendas cujos débitos de IPI levantados pela fiscalização não foram cancelados pela DRJ.
Prossigo.
O ressarcimento e a compensação de saldo credor trimestral de IPI estão previstos
no art. 11 da Lei no 11.9779/99 c/c art. 74 da Lei no 9.430/96:
Lei no 9.779/99
“Art.11.O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda.”
Lei no 9.430/96
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(. . .)”
Os artigos 195 e 196 do Decreto no4.544/02 (RIPI/02) contêm normas gerais
acerca da utilização de créditos, contemplam o conceito de saldo credor e sua utilização,
incorporando, inclusive, o acima transcrito art. 11 da lei no 9.779/99:
“Da Utilização dos Créditos
Normas Gerais
Art. 195. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas
saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art. 153, § 3o, inciso II,
e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905037/2009-48

§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do
imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte,
observado o disposto no § 2o (Lei no 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único, e Lei no
9.779, de 1999, art. 11).
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de MP, PI e ME, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero ou imunes, que o contribuinte não puder
deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 207 a 209, observadas as normas expedidas pela
SRF (Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
Art. 196. O direito à utilização do crédito a que se refere o art. 195 está subordinado ao
cumprimento das condições estabelecidas para cada caso e das exigências previstas para
a sua escrituração, neste Regulamento.” (g.n.)
Importante mencionar que não há prazo legal para a realização de auditoria sobre
o saldo credor do IPI. Não obstante, na hipótese de a inspeção apurar débitos suficientes para
tornar devedor o saldo trimestral, o lançamento de ofício correspondente tão somente será
possível dentro do prazo decadencial (§ 4o do art. 150 ou inciso I do art. 173 do CTN, conforme
o caso).
O escopo do trabalho de auditoria em comento (Relatório de Ação Fiscal - RAF,
fls. 267 a 271) compreendeu a revisão do saldo credor do IPI do 4o trimestre de 2003. Como, nos
termos do § 1 do art. 195 do RIPI/02, o saldo credor é o resultado do confronto entre os débitos e
créditos, por óbvio, fez-se necessária a conferência dos cálculos dos débitos, como segue (RAF,
fls. 267 a 269):
“(. . .)
7. Em 17/07/2009, compareci a empresa para dar andamentos aos trabalhos,
verificando alguns documentos. Nesta data solicitei ao contribuinte que ele
apresentasse Declaração dos seus maiores clientes, mostrando que eles atendem aos
requisitos estabelecidos para a concessão do benefício de suspensão do I.P.I. O
contribuinte apresentou declaração de apenas alguns dos seus maiores clientes.
8. Em 28/07/2009, o contribuinte tomou ciência do Termo de Intimação Fiscal
02, onde era solicitado que se esclarecesse o motivo pelo qual alguns dos seus clientes,
que não atendem as exigências do art. 29 da Lei 10.637 de 2002, adquiriram produtos
com suspensão do I.P.I., bem como apresentasse algumas Notas Fiscais.
9. Em10/08/2009, o contribuinte apresentou os documentos solicitados, não
esclarecendo o motivo pelo qual vendeu para as empresas listadas no Termo de
Intimação 02, com suspensão do I.P.I.
10. Os trabalhos foram executados da seguinte forma e amplitude:
• Análise da seqüência das NF - Faltaram 74 NF de saídas.
Conferimos por amostragem algumas NF, e todas referiam-se a NF canceladas.
• Totalizado o valor do IPI no tipo 54 e comparado com o tipo 51 –sem
diferenças.
• Totalizamos os créditos de IPI ( arquivo tipo 51 ) e conferimos com o livro
modelo 8.
• Totalizamos o IPI devido pelas saídas e conferimos com o livro modelo 8.
• Totalizamos o valor do IPI por fornecedor, e os maiores créditos, referem-se à
aquisição de produtos importados. Conferido com o SINAL 08 verificamos que os
valores são compatíveis com os valores pagos relativo ao IPI na importação.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905037/2009-48

Verificamos também as Notas Fiscais relativas aos maiores créditos. Consultamos nos
sistemas da SRF, os outros maiores fornecedores, e verificamos que estes declararam
o fiscalizado como adquirente de produtos/insumos.
• Apuramos as alíquotas de IPI aplicadas nas operações de vendas. Constatamos
que as alíquotas aplicadas foram utilizadas corretamente, com exceção da saída com
suspensão utilizada indevidamente em alguns casos.
11. Após a análise de toda a documentação disponibilizada, foi constatado, que
o contribuinte deu saída de produtos com suspensão de IPI indevidamente, em
desacordo com o art. 29 da Lei 10.637 de 2002, uma vez que algumas empresas
adquirentes dos produtos da fiscalizada não se dedicam à elaboração de produtos
classificados nos capítulos informados na referida Lei, o que resultou em diminuição
do valor do crédito, solicitado na PERDCOMP no 36919.65534.160505.1.7.01-0430,
no montante do imposto devido e não pago, conforme relação abaixo:
(. . .)”
O agente fiscal apurou que alguns clientes não cumpriram os requisitos do art. 29
da Lei no 10.637/02, notadamente, a falta de apresentação da declaração de que trata o acima
reproduzido § 7o do art. 29 da Lei no 10.637/02.
Então, computou débitos de IPI para as vendas cuja aplicação da suspensão foi
considerada irregular, o que diminuiu o saldo credor e levou à homologação apenas parcial das
compensações.
Conclui-se, portanto, que o procedimento fiscal é irretocável.
Não obstante, para que não paire dúvidas quanto ao pleno enfrentamento do
argumento de que já havia decaído o direito de lançar IPI relativo ao 4o trimestre de 2003,
motivo pelo qual não caberia redução do respectivo saldo credor de IPI, registro a seguinte
síntese dos motivos que levam à ratificação do despacho decisório:
a) a lide não versa sobre lançamento de ofício, pelo que não há que se falar no
instituto da decadência (§ 4o do art. 150 ou inciso I do art. 173 do CTN);
b) o saldo credor de IPI resulta do confronto de débitos e créditos;
c) não há prazo legal para revisão de saldo credor de IPI;
d) é legítimo o cômputo de débitos de IPI indevidamente não destacados, ainda
que não mais pudessem ser objeto da lavratura de auto de infração, caso o
somatório dos débitos fosse superior ao saldo credor, pois trata-se de etapa do
processo de validação do saldo credor, cujo prazo de revisão não esbarra em
limite temporal.
De todo exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.506 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.905037/2009-48

Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital